Tribunal: CARF
Processo: 10120.903260/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903260/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CLÍNICA DE ANESTESIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
In casu, a contribuinte traz prova cabal de que obteve provimento jurisdicional
para fins de ver afastada a exigência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro, obtidos
sobre a base de cálculo apurada ao percentual de 32% sobre a receita bruta, e
que a cobrança seja feita às alíquotas de 8%, nos termos do art. 15 da Lei n°
9.430/96.
Há que prevalecer o entendimento constante da decisão definitiva de cunho
jurisdicional, bem como deve ser observado o conceito de serviços hospitalares
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (Resp) no
1.116.399/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
para fins de legitimar o direito creditório aqui pleiteado, já que a origem do
pagamento a maior restou devidamente confirmada - prestação de serviços
hospitalares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
Vencido o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira que propugnou pelo não conhecimento do
recurso por renúncia à instância administrativa, aplicação da Súmula 01 CARF.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903260/2012-78
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) formulada para
compensação de débito de CSLL do 2o trimestre/2008, código de receita 2372, com utilização de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior, que seria originário do DARF de IRPJ,
código 2089, período de apuração 30/09/2003.
2.
Por meio do Despacho Decisório, a autoridade administrativa indeferiu o
pleito da contribuinte, porque “foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/Dcomp”, decidindo por não
homologar a compensação.
3.
Nas Informações Complementares da Análise do Crédito, consta a seguinte
justificativa para o não reconhecimento: restou “não comprovada a existência de pagamento
indevido ou a maior”, havendo também a observação de que “o contribuinte apurou o débito na
DIPJ, confessou em DCTF e não apresentou as devidas declarações retificadoras demonstrando
o seu crédito”.
4.
Cientificada, a interessada apresentou sua Manifestação de Inconformidade,
na qual alega, em síntese, que (conf. relatório da DRJ):
3.1. em virtude do pagamento a maior foi retificada a Declaração de Débitos e Créditos
do 3o trimestre, entretanto em 17/04/2012 recebeu o Despacho Decisório;
3.2. as informações complementares ao despacho decisório contêm ainda informação de
que não foi comprovada a existência de pagamento indevido ou a maior e que o
contribuinte apurou débito na DIPJ, confessou em DCTF e não apresentou declarações
retificadoras demonstrando seu crédito, de modo que o indeferimento ocorreu ora sob
alegação de pagamento sem saldo reconhecido para compensação ora por não
comprovação de estar totalmente livre o valor de R$ 38.817,04, pago em 29/12/2003;
3.3. o DARF atualizado pela Selic acumulada do período totalizava na data de
transmissão do PER/Dcomp o valor de R$ 63.811,33, cuja arrecadação serviu para
pagamento do débito de CSLL do 2o trimestre de 2008, vencimento 31/07/2008, no
valor de R$ 37 Selic, foi utilizado para pagamento do débito em questão (IRPJ 3o
trimestre 2008 e vencimento 31/10/2008), no valor de R$ 26.846,57, conforme
demonstrado no quadro de débitos compensados e débitos de IRPJ do formulário
PER/Dcomp 3.3., estando evidenciado que restava saldo suficiente para cobrir os
pagamentos através do PER/Dcomp em questão;
3.4. não é correta a justificativa de não comprovação de pagamento indevido ou a
maior, porquanto as retificações realizadas na DIPJ e na DCTF comprovam que após
revistos os lançamentos existiam sim pagamentos indevidos, pelo que está juntando as
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

mencionadas declarações com as quais fica evidente que “o DARF no valor de R$
38.817,04 (...), após deduzido o pagamento do valor apurado de IRPJ do 3o trimestre de
2003, no valor de R$ 7.537,59 (...), gerou um crédito no valor de R$ 16.020,15 (...), o
qual, com a atualização da Selic passou a ser de R$ 26.846,57 (...), o mesmo valor
utilizado para pagamento”;
3.5. não é verdade que o contribuinte não apresentou DIPJ e DCTF retificadoras como
consta das informações complementares. Apresentou DIPJ retificadora em 30/06/2004 e
DCTF do 3o trimestre de 2003 retificadora em 28/07/2008 em que o IRPJ passou de R$
113.788,47 para R$ 7.537,59, contemplando assim o crédito;
3.6. como o IRPJ retificado foi pago em cota única e vinculado na DCTF do 3o trimestre
de 2003 com utilização do DARF no valor de R$ 37.929,49 para pagamento do débito
de R$ 7.537,59, esgotou-se nesse período a obrigação de retificar a declaração, contudo
a DCTF do 4o trimestre de 2003 também foi retificada, porém, sem informações de
IRPJ do 3o trimestre de 2003, uma vez que o débito do período foi integralmente pago
em cota única e demonstrado na DCTF do 3o trimestre de 2003;
3.7. deve ser homologada a compensação, com provimento da manifestação de
inconformidade, para declarar quitada a obrigação e o cancelamento da respectiva
cobrança por ser direito e justiça.
5.
A 4a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto relator, Acórdão no 11-44.852, cuja ementa
recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO PERCENTUAL. SERVIÇOS DE
ANESTESIOLOGIA
Para fins tributários e de aplicação da alíquota de 8% do lucro presumido, para que
sejam considerados hospitalares, os serviços precisam ser prestados pelo próprio
estabelecimento assistencial de saúde, constituído na forma empresarial, individual ou
em sociedade. Não serão considerados serviços hospitalares, ainda que com o concurso
de colaboradores, quando prestados exclusivamente pelos sócios da empresa.
A partir de 01/01/2009, é possível a utilização do percentual de 8% (oito por cento) para
apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, em relação às
receitas de serviços de consultas avaliativas pré-anestésicas, desde que a prestadora seja
organizada sob a
forma de sociedade empresária e preste esses serviços em estabelecimento próprio, com
estrutura material e de pessoal própria da empresa organizada para esse fim e que atenda
às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Serviços médicos de anestesia, se prestados em estabelecimentos de terceiros não
constituem atividade própria de sociedade empresária e não se caracterizam como
serviços hospitalares. A receita desses serviços não pode ser tributada com o percentual
reduzido de presunção de lucro previsto no art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no
9.249, de 1995, sujeitando-se ao percentual de 32% (trinta e dois por cento)
correspondente à presunção de lucro para a prestação de serviços em geral.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

Não é permitida a compensação quando não houver liquidez e certeza sobre o crédito
pleiteado para tal fim.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário. Em síntese, a fim de contrapor a decisão da r. DRJ, cuidou de pontuar as seguintes
questões centrais, a saber: (i) a alteração promovida através da Lei no 11.727/2008 não pode ser
aplicada aos fatos geradores ocorridos em 2003, porque tal modificação se deu somente em
2008; (ii) as Instruções Normativas, Atos Declaratórios e Soluções de Consulta não podem criar
normas ou alterar as já existentes, uma vez que a competência para tal é exclusiva de lei; e (iii)
obteve decisão definitiva (transitada em julgado) em seu favor para fins de afastar a exigência do
IRPJ e da CSLL sobre o lucro, obtidos sobre a base de cálculo apurada ao percentual de 32%
sobre a receita bruta, e que a cobrança seja feita às alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, nos
termos do art. 15 da Lei n° 9.430/96 e art. 20 da Lei n° 9.249/95, com redação da Lei n°
10.684/2003.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Inicialmente, cumpre consignar que, a partir da própria análise da r.
decisão de 1a instância, algumas questões de ordem fática são incontroversas, quais sejam:
(i)
As únicas alterações procedidas na DIPJ, objeto da compensação do
presente processo, foram aquelas relativas à alíquota do cálculo do lucro
presumido. Ou seja, na DIPJ original utilizou a alíquota de 32%, enquanto
na DIPJ retificadora a alíquota é de 8%;
(ii)
As retificações (DIPJ e respectivas DCTF ́s) decorreram de iniciativa do
próprio contribuinte, uma vez constatada a existência de erro na utilização
da alíquota de 32% ao invés da alíquota de 8% (específica para serviços
hospitalares), para efeito de apuração da base de cálculo presumida. Adotou
tal procedimento à luz do §1o do artigo 147 do CTN; e
(iii) Restou reconhecida que as retificações foram feitas em 30/12/2008 (DIPJ, e-
fl. 341) e 28/07/2008 (DCTF, e-fl. 334) e, portanto, antes da ciência do
Despacho Decisório - emitido em 03/04/2012, ciência da contribuinte em
17/04/2012 (e-fls. 335).
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

9.
Assim sendo, para fins de legitimar ou não o direito creditório aqui
pleiteado, a r. decisão de piso buscou verificar se de fato restava evidenciado o erro que deu azo
às retificações, a saber: se a contribuinte de fato equivocou-se ao utilizar alíquota de 32% ao
invés da alíquota de 8% para efeito de apuração da base de cálculo presumida.
10.
Para tanto, foram feitas análises a respeito do ramo de atividade da ora
Recorrente e, muito embora tenha ficado comprovado que ela desenvolvia atividades de
atendimento hospitalar e serviços de anestesia, o r. Relator do voto condutor se ateve ao histórico
cadastral e suas alterações para, ao final, calcado nas redações da alínea “a”, do III, do §1o, do
art. 15, da Lei no 9.249/95 com as alterações promovidas pelo art. 29 da Lei 11.727, de 23 de
junho de 2008, bem como em Instruções Normativas, Soluções de Consulta, Atos Declaratórios
Interpretativos, alguns coincidentes com a data do fato gerador, outros não, considerar que o
crédito pleiteado não era líquido e certo.
11.
Vejam que, a r. decisão de piso realizou vasta análise calcada em premissas
técnicas equivocadas, isso porque à época do fato gerador (2003), a legislação não exigia que,
para a contribuinte se beneficiar da alíquota reduzida, estivesse organizada sob a forma de
sociedade empresária e atendesse as normas da Anvisa. Logo, não precisava, por exemplo,
realizar vasta análise entre as receitas e despesas, e também dos rendimentos dos dirigentes,
sócios ou titulares, para concluir que a Recorrente ainda não tinha natureza empresária.
12.
Nessa perspectiva, relevante conferir o teor da referida legislação:
Lei no 9.249/95
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...];
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; (Redação vigente
à época do fato gerador)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
[...];
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.”
(destaques e comentários acrescidos)
13.
Diante da leitura dos dispositivos supra, não há dúvidas de que, quando do
fato gerador em análise no presente contencioso administrativo (2003), estava vigente a redação
original do artigo 15, da Lei no 9.249/95. Logo, descabida a verificação adicional no sentido de a
ora Recorrente estar ou não organizada sob a forma de sociedade empresária.
14.
No mais, para essa relatoria, as Instruções Normativas, Atos Declaratórios e
Soluções de Consulta não podem extrapolar os limites da lei posta para fins de criar novos
parâmetros e exigências hábeis a afastar a prerrogativa da contribuinte de utilizar a alíquota
reduzida de 8% (IRPJ).
15.
E, como se não bastasse, a ora Recorrente traz prova cabal de que obteve
provimento jurisdicional para fins de ver afastada a exigência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro,
obtidos sobre a base de cálculo apurada ao percentual de 32% sobre a receita bruta, e que a
cobrança seja feita às alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, nos termos do art. 15 da Lei n°
9.430/96 e art. 20 da Lei n° 9.249/95, com redação da Lei n° 10.684/2003.
16.
Vale mencionar que, em sede de Apelação, quando da análise do referido
processo pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim asseverou o r. Relator ao tratar da
aplicação em concreto do artigo 15, da Lei no 9.249/1995, ".... o legislador ordinário não
discriminou a natureza jurídica da sociedade e, assim fazendo, os atos normativos que
restringiram o conceito de serviços hospitalares extrapolaram os limites de sua atuação, haja
vista que, como ato hierarquicamente inferior à lei, não tem o condão de modificar disposições
expressas de texto legislativo, como o fez na espécie” (MS anexo).
17.
Na mesma esteira, concluiu que "In casu, as apelantes prestam serviços
médicos de anestesia, (fl. 20, 29 e 41). Enquadram-se, pois, nas hipóteses da Lei no 9.249/1995 e
tem direito à aplicação dos percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da CSLL,
respectivamente” (MS anexo).
18.
No voto-vista, o Exmo. Juiz Federal reforça a tese esposada pelo Exmo.
Relator, ao afirmar que: "Ora se os serviços de análises clínicas e laboratoriais estão
enquadrados no conceito de “serviços hospitalares”, segundo jurisprudência pacífica no STJ,
com mais razão as impetrantes cujo “O objeto social é o serviço Médico de Anestesia".
19.
Insta mencionar que, após a rejeição dos embargos declaratórios operada à
às fls. 180/185, o Acórdão transitou em julgado, conforme certidão exarada em 20 de maio de
2010 à fl. 190.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

20.
De acordo com o informado pela ora Recorrente, “não foi intentada ação
rescisória contra o acórdão em questão, sendo, pois, tal decisão inatacável sob todos e
quaisquer aspectos. Inclusive, a Procuradoria da Fazenda Nacional concordou, sem nenhuma
restrição, quanto ao levantamento dos valores depositados e correspondentes às diferenças
questionadas na referida ação” (conf. alvarás de levantamento).
21.
Adicionalmente, fundamental consignar que o conceito de serviços
hospitalares deve guardar harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA1, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC). E, dado o poder vinculante do repetitivo, não há dúvidas de que em

1 Quanto ao decidido no Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA do Superior Tribunal de Justiça, vale transcrever
a ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e
468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO
RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95,
para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e
assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção,
modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o
benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os
regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam
exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para
tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas
anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a
receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do
§ 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais
(fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser
realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de
8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(DJe de 24/02/2010)
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903260/2012-78

concreto (atividades hospitalares envolvendo anestesia) a contribuinte tem direito a observância
dos percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
22.
Não podemos olvidar que, nos termos do artigo 62, §1o, inciso II, alínea b,
do RICARF (Portaria MF no 343/2015), os membros da turma de julgamento do CARF não
apodem afastar a aplicação de “Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)”.
23.
Registre-se, por oportuno, que não há violação a Sumúla CARF no 012, pois
em sede de Mandado de Segurança não foi conferido o direito à compensação, mas à aplicação
dos percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da CSLL, em razão de a ora Recorrente
exercer atividade hospitalar. A autorização judicial para fins de realização de depósitos judiciais
não obsta o exercício do direito creditório aqui pleiteado, vez que este decorre do pagamento a
maior de IRPJ à alíquota indevida de 32%.
24.
Diante desse contexto, há que prevalecer o entendimento constante da
decisão definitiva de cunho jurisdicional que, alias, está alinhado ao posicionamento firmado
pelo STJ e, portanto, devem ser observados para fins de legitimar o direito creditório aqui
pleiteado, já que a origem do pagamento a maior restou devidamente confirmada.
25.
Por fim, em vista das razões apresentadas, considero líquido e certo o direito
creditório da ora Recorrente.
Conclusão
26.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado no presente processo administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital